Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-54.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1002242-54.2019.8.11.0037 (ID no 74853968 – interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – CLASSE 198 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE)
Embargante : WILLIAN MUNIZ RODRIGUES
Embargado : AGNALDO LARA
Protocolo no : 1002242-54.2019.8.11.0037 (Id. no 74853968)
Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por WILLIAN MUNIZ RODRIGUES contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulada nesta Instância em razão de o embargante/apelante não ter comprovado a alegada iliquidez momentânea para recolher o preparo recursal (cf. Id. no 74481488).
O embargante aduz que o valor do preparo não é de apenas R$ 375,89, como constou da decisão hostilizada, enfatizando que, por força da Lei no 11.077/2020, o preparo corresponde a 3% do valor atribuído a causa, alcançando o valor de R$ 1.650,00, e, assim, insistindo em que não tem condições de pagar essa conta, pede que sejam acolhidos os embargos para lhe seja concedida a benesse pretendida (cf. Id. no 74853968).
É a suma.
Por lamentável equívoco, constou da decisão recorrida que o valor do preparo recursal seria de apenas R$ 375,89.
Não obstante, e considerando que a partir da entrada em vigor da Lei no 11.077/2020, o valor do preparo recursal passou a corresponder a 3% sobre o valor da causa ou da condenação, se líquida, no caso, como constou já dito, o apelante “nada informa sobre sua situação profissional e como tem mantido seu sustento próprio desde o ajuizamento de presente ação até a presente data, não contendo nos autos provas suficientes para ensejar o deferimento do pedido, considerando, ainda, a lide versa sobre um contrato verbal de sociedade para prestação de serviços de consultoria e investimentos” (cf. Id. no 72669457).
Frise-se, uma vez mais, que sobre os “os prints do resumo de dois extratos de contas-correntes de sua titularidade em bancos distintos com saldo insuficiente, sequer há menção a data de emissão daqueles extratos bancários, ademais, de forma intencional, o apelante apresentou tão somente o resumo dos extratos bancários, não sendo possível verificar o volume financeiro de sua movimentação bancária, e, sequer balbuciou algo sobre o exercício de qualquer atividade laborativa, de modo que quedou-se inerte não apenas sobre sua atual e real fonte de subsistência, mas, ainda, sobre sua capacidade e situação econômica-financeira” (cf. Id. no 74481488).
Assim, acolho em parte os embargos apenas para sanar o erro material quanto ao valor do preparo recursal contido na decisão vinculada ao Id. no 74481488, para que passe a constar que o valor correto é de R$ 1.650,00, mas mantenho o indeferimento da benesse pretendida pelo embargante.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator